Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-41.2021.8.11.0029
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000578-41.2021.8.11.0029
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração, Exoneração, Acompanhamento de Cônjuge ou Companheiro, Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VALDOMIRO SANTOS NEPOMUCENO - CPF: 881.465.291-00 (EMBARGADO), GABRIELA TRENTIN ZANDONA - CPF: 017.652.431-22 (ADVOGADO), MARIO JORGE TOYAMA MORAES - CPF: 013.815.231-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO c/c PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO CARGO PÚBLICO – AFASTAMENTO – SERVIDOR PÚBLICO – REPROVAÇÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM FASE RECURSAL - INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11º, DO CPC/15– EMBARGOS ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

2. Inobstante a omissão verificada, Não cabe a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, quando o recurso é oriundo de sentença, sem a prévia fixação desta verba, e sobre a qual não houve recurso da parte interessada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Câmara Julgadora que por unanimidade desproveu o Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos sob nº 1000578-41.2021.8.11.0029.

Inconformada, a parte Embargante alega que esta Câmara incorreu em omissão, por não ter se pronunciado acerca dos honorários de sucumbência recursais.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos Declaratórios, para que sejam sanadas as contradições apontadas.

Apesar de intimada, a parte Embargada não apresentou as Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

É consabido que a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Desse modo, os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do decisum embargado.

Quanto à omissão levantada pelo Embargante em relação à carência de pronunciamento sobre os honorários de sucumbência em âmbito recursal, percebe-se que, embora essa matéria não tenha sido objeto de apreciação, não há margem para alteração do veredicto proferido.

Nesse sentido, de acordo com o §1° do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015, os honorários advocatícios serão estabelecidos em várias etapas do processo, como a reconvenção, o cumprimento de sentença e nos recursos.

Ao examinarmos o início do referido artigo 85 do CPC/15, notamos, à primeira análise, que, independentemente da natureza do recurso ou da sentença alvo da contestação, se o julgamento ocorrer perante o órgão superior, haverá imposição de custas advocatícias.

No entanto, à medida que avançamos na leitura do mesmo artigo, nos deparamos com o parágrafo 11, que estipula que o Tribunal tem a responsabilidade de elevar os honorários
previamente fixados
, levando em consideração o trabalho suplementar realizado na esfera recursal.

O que se constata a partir desta passagem é a existência de uma condição para a imposição de custas recursais, que não tinha sido expressamente contemplada pelo §1º do artigo 85 do CPC/15; essa condição é justamente a prévia condenação pela primeira instância, em relação aos honorários de sucumbência. Veja-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1°. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório, ou definitivo, na execução, resistida, ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...) § 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2° a 6°, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2° e 3° para a fase de conhecimento.” Destaquei

Assim, para que uma parte seja condenada ao pagamento de honorários advocatícios, em sede recursal, é imprescindível que o MM. Magistrado, ao proferir o ato jurisdicional atacado, tenha condenado a parte vencida ao pagamento de honorários sucumbenciais, o que não é o caso dos autos.

Da mesma forma entende a jurisprudência pátria, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PELO PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COM PEDIDO DE ENQUADRAMENTO C/C COBRANÇA E PEDIDO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS. OMISSÃO ACERCA DA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, EM FASE RECURSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, § 11º, DO CPC/15. NÃO ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES AO ACÓRDÃO EMBARGADO. 1. O acórdão que padece de omissão deve ser sanado, para conferir completude ao julgamento, com o enfrentamento da matéria posta em discussão, pelas partes. 2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15, quando o recurso é oriundo de sentença, sem a prévia fixação desta verba, e sobre a qual não houve recurso da parte interessada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO. (TJGO, Apelação (CPC) 5128785-51.2016.8.09.0051, Rel. Wilson Safatle Faiad, 6ª Câmara Cível, julgado em 18/09/2018, DJe

de 18/09/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL (...) HONORARIOS . DESCABIMENTO. (...) V- Não fixados, na sentença, verba honorária de sucumbência, incabível sua majoração na fase recursal. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJGO, Apelação (CPC) 0009810-58.2016.8.09.0051, Rel. NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 13/04/2018, DJe de 13/04/2018, g.)

Desse modo, apesar da existência de omissão no acórdão, no que se refere à análise da tese referente ao arbitramento dos honorários advocatícios recursais, deixo de conferir, ao julgado, efeitos infringentes.

Diante do exposto, CONHEÇO e ACOLHO os Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão, referente à majoração dos honorários advocatícios, em grau recursal, mas deixo de conferir efeitos infringentes, por entender que não há que falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais, quando o recurso é oriundo de sentença, sem a prévia fixação desta verba, e sobre a qual não houve recurso da parte interessada.

É o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023